Tribunal: STF
Processo: Rcl 87777
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO ENUNCIADO 14 DA SÚMULA VINCULANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOCORRENTE VEDAÇÃO DE ACESSO AOS AUTOS.  INVIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE.



    Decisão: Trata-se de reclamação ajuizada em face do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Blumenau/SC e do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, por alegada afronta à Súmula Vinculante n. 14 do STF nos autos n. 0006002-26.2017.8.24.0008/SC.



    A defesa sustenta, em síntese, que “não obteve acesso a prova produzida no processo, tampouco teve aludida ausência certificada nos autos, tornando prejudicial o julgamento do respectivo recurso, em clarividente cerceamento de defesa”.



    Requer o seguinte: 



    “b) A PROCEDÊNCIA da reclamação, a fim de que seja autorizado aos advogados regularmente constituídos pelo Reclamante o acesso a integralidade das interceptações telefônicas nos Autos do Pedido de Quebra de Sigilo Telefônico n. 0014788-64.2014.8.24.0008/SC, diante da ausência dos relatórios VIGIA - INFOGUARD e Portal JUD – relatórios cadastrais, SMS e bilhetagem, listagem de chamadas e Erbs e SMS interceptados, por todas as operadoras, durante todos os períodos de interceptação, a fim de viabilizar a disponibilização a todos os elementos de prova que sejam de interesse do Reclamante, garantindo-se o exercício da defesa (art. 5º, LV, CF), bem como a observância às prerrogativas profissionais dos advogados regularmente constituídos (art. 7º, XIII, XIV e XV, da Lei nº. 8.906/94);



    c) A PROCEDÊNCIA da reclamação, a fim de que seja autorizado aos advogados regularmente constituídos pelo Reclamante o acesso e espelhamento do conteúdo das mídias danificadas e corrompidas nos autos da Ação Penal n. 0006002-26.2017.8.240008/SC, a fim de comprovar quais estão danificadas e corrompidas, em respeito ao exercício da defesa (art. 5º, LV, CF), além das prerrogativas profissionais do advogado (art. 7º, XIII, XIV e XV, da Lei nº. 8.906/94);



    d) Alternativamente, caso o entendimento de Vossa Excelência seja diverso, a PROCEDÊNCIA da reclamação, para determinar que a Egrégia 4ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina (TJ-SC), nos autos da Apelação Criminal n. 0006002- 26.2017.8.24.0008, certifique, expressamente, a respeito do perdimento/extravio dos depoimentos e vídeos corrompidos e danificados, atestando a impossibilidade de recuperação e acesso ao material;”



    Prestadas as informações solicitadas, a d. Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela improcedência da reclamação, em pronunciamento cuja ementa transcrevo: 



    RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRIMEIRO GRUPO CATARINENSE. CONDENAÇÃO CONFIRMADA EM SEGUNDO GRAU. SUPOSTA AFRONTA AO TEOR DA SÚMULA VINCULANTE 14 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INFORMAÇÕES PRESTADAS PELA AUTORIDADE RECLAMADA. COMPROVAÇÃO DE ATENDIMENTO AOS PLEITOS DO RECLAMANTE RELATIVOS A ACESSO AOS ELEMENTOS CARREADOS AO AUTOS. ALTO VOLUME DE DADOS. DIFICULDADES OPERACIONAIS. AUTORIZAÇÃO DE ACESSO DAS PROVAS DEFERIDA POR DIVERSOS MEIOS. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE ATO VIOLADOR DO ALUDIDO PARADIGMA. PARECER PELA IMPROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO.



    É o relatório. DECIDO.



    A presente reclamação não merece provimento.



    Isso porque, o ato reclamado está em consonância com o enunciado da Súmula Vinculante n. 14 do Supremo Tribunal Federal, o qual estabelece, in verbis:



    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa”.



    In casu, das informações prestadas, conclui-se que a autoridade reclamada não negou aplicação às balizas interpretativas conferidas, por esta Corte, ao enunciado sumular invocado, tendo em vista que a defesa dispôs de acesso integral às provas documentadas nos autos, sendo certo que a pretendida determinação de certificação “a respeito do perdimento/extravio dos depoimentos e vídeos corrompidos e danificados, atestando a impossibilidade de recuperação e acesso ao material” não se enquadra na jurisprudência desta Suprema Corte quanto ao espectro de incidência da SV 14, razão pela qual não merece prosperar o presente intento reclamatório. 



    Como bem destacou o Parquet Federal, “O ato de a Corte Estadual determinar que o seu próprio gabinete providenciasse a cópia das mídias digitalizadas no HD externo da defesa evidencia o esforço em assegurar a prerrogativa constitucional, em um processo de complexidade notória”.



    Dessa feita, mostra cabível, ainda, a aplicação do entendimento adotado pela jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que a utilização deste mecanismo constitucional não pode se convolar em atalho processual e, por via transversa, possuir o condão de submeter qualquer demanda ao exame imediato pelo Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE 14 NÃO VERIFICADO. RECLAMAÇÃO COMO ATALHO PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A decisão agravada não merece reforma ou qualquer correção. A análise da reclamação foi exauriente, respeitados os estreitos limites deste meio processual. II – No caso, não houve negativa de acesso aos autos pela autoridade reclamada, de modo que inexiste violação ao referido enunciado. III – A ação reclamatória não é a via adequada para se fazer um juízo sobre a conveniência de determinada diligência probatória, sobretudo quando se invoca ofensa à Súmula Vinculante 14. IV – É inviável a utilização da reclamação constitucional como atalho processual, com a finalidade de submeter o litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. V – Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 54.896-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 29/09/2022)



    Consectariamente, revela-se improcedente a presente Reclamação, por ausência de violação do enunciado da Súmula Vinculante 14.



    Ex positis, JULGO IMPROCEDENTE a presente Reclamação, com esteio no artigo 161, parágrafo único, do RISTF. 



    Publique-se. 



    Brasília, 5 de dezembro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente